Tribunal: STJ
Processo: 0801055-13.2022.8.10.0103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2089181 - MA(2023/0273147-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FRANCISCO DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ANA KAROLINA ARAÚJO MARQUES - MA022283
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
DÉBITO.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela corte de origem, de questão ventilada nos
aclaratórios e imprescindível à solução do litígio implica violação dos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, autorizando o retorno dos
autos à instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
3. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se o afastamento da multa prevista no § 2o do
do Código
art. 1.026
de Processo Civil.
4. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54865191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 14:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 01dcbfdc-cfc8-403a-91a7-e3bc7a01239c

RECURSO ESPECIAL No 2089181 - MA(2023/0273147-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: FRANCISCO DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ANA KAROLINA ARAÚJO MARQUES - MA022283
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
DÉBITO.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela corte de origem, de questão ventilada nos
aclaratórios e imprescindível à solução do litígio implica violação dos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, autorizando o retorno dos
autos à instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
3. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se o afastamento da multa prevista no § 2o do
do Código
art. 1.026
de Processo Civil.
4. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO DA CONCEIÇÃO,
com fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra o
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A
DECISÃO AGRAVADA.
I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e
repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de
Apelação Cível, impõe o desprovimento do recurso.
II – Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no R Esp
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
1807230/MS,
TURMA, julgado em
D Je
; (AgInt nos E Dcl no R
17/05/2021,
20/05/2021)
Esp
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
1697494/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
e (AgInt no
08/03/2021,
10/03/2021)
AR Esp
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
1675474/RJ,
julgado em
D Je
(grifei)
16/11/2020,
24/11/2020)
III – Agravo interno desprovido" (e-STJ fl. 224).
Documento eletrônico VDA54046072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:40:10
Código de Controle do Documento: fa7be4a0-3d94-4947-b1f1-5ecc475ec5e8

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com imposição de
multa (e-STJ fls.
).
252/276
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Aduz omissão no julgado, tendo em vista que o tribunal de origem não se
manifestou quanto aos tópicos:

"(...) o entendimento desta Corte é que o marco inicial dos juros
legais do dano material, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é
do evento do evento danoso (STJ, súmula 54); e no que diz respeito ao
pedido reconvencional do réu (CPC,
, sem a prova da transferência
art. 343)
(CPC,
II), a ação a autônoma ser julgada improcedente, devendo
art. 373,
ainda réu ser condenado na sanção da dobra (CC,
ou a
art. 940)
compensação até onde se extinguirem (CC,
"
art. 368) (e-STJ fl. 280).

Contrarrazões às e-STJ fls. 288/297.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate
art. 1.022
de tema não analisado pela instância de origem a despeito da oposição de
aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da
Súmula no 211/STJ.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao
do NCPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54046072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:40:10
Código de Controle do Documento: fa7be4a0-3d94-4947-b1f1-5ecc475ec5e8

3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no
§ 4o, do NCPC.
art. 1.021,
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
REsp 1.728.492/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2019,
13/9/2019.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE
PARCERIA
ENTRE
ADVOGADOS.
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.

DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
OMISSÃO
SÚMULA
283/STF.
CONFIGURADA.
II, DO
RETORNO DOS AUTOS AO
ART. 1.022,
CPC/2015.
TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário
de Justiça. Agravo interno provido para afastar a intempestividade.
2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de
impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do
, impondo-se
CPC/2015)
a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a
Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp 1.343.785/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2019,
28/6/2019.

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância
para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem,
a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em
sede declaratória".
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.657.996/RN,
julgado em
DJe de
)
27/6/2017,
30/6/2017.
Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois
se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA54046072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:40:10
Código de Controle do Documento: fa7be4a0-3d94-4947-b1f1-5ecc475ec5e8

permanecendo o Tribunal local silente quanto às teses do recorrente no que tange: i)
ao marco inicial do juros de mora do evento danoso; e ii) pedido reconvencional
sem a prova de transferência dos valores.
Ainda, na hipótese dos autos, era inviável a imposição da multa prevista no
§ 2o , do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido de ser cabível a multa em apreço quando presente o intuito
manifestamente procrastinatório na oposição de declaratórios.
Todavia, se demonstrado que a parte buscava o prequestionamento da
matéria federal, os embargos de declaração não podem ser considerados protelatórios,
nos termos da Súmula no 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo recorrente, nos termos da fundamentação, além
de afastar da condenação a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54046072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:40:10
Código de Controle do Documento: fa7be4a0-3d94-4947-b1f1-5ecc475ec5e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.089.181 / MA
Número Registro: 2023/0273147-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010551320228100103 8010551320228100103
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO DA CONCEICAO
ADVOGADA
: ANA KAROLINA ARAÚJO MARQUES - MA022283
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54842631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: f532e307-3bba-48c8-894a-24ac476d6f19

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: f532e307-3bba-48c8-894a-24ac476d6f19